Tribunal: TJDFT
Processo: 0740435-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Atualização de débitos. Aplicação da taxa selic a partir de dezembro de 2021. Inexistência de bis in idem. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a Decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora). O recorrente alega excesso de execução, sob o argumento de que a aplicação da Selic geraria bis in idem. A decisão recorrida foi mantida com base na Emenda Constitucional n. 113/2021 e na Resolução n. 303/2019 do CNJ, que estabelecem os critérios para a atualização de débitos da Fazenda Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado configura bis in idem; e (ii) saber se a metodologia adotada para o cálculo dos débitos da Fazenda Pública, conforme previsto na EC n. 113/2021 e na Resolução n. 303/2019 do CNJ é constitucional.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e regulamentada pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura bis in idem, uma vez que os índices são aplicados de forma sucessiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021.
4. A jurisprudência da Corte orienta predominantemente no sentido de que a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 segue os parâmetros definidos pela Emenda Constitucional n. 113/2021, portanto, lícita.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 3o EC 113/2021; Res. 303/2019 CNJ.